Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no curso do cumprimento de sentença que promovem os agravados em face do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, o qual transita perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, houvera a interposição de apelo e agravo anteriores[1], que, de seu turno, foram distribuídos à egrégia 2a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvidos pelo órgão. Dessa apreensão resulta que, ao resolver os recursos precedentes, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 2a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 26411144 - Pág. 1